Tribunal: TJMT
Processo: 1011335-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011335-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), MARCIO CAMILO DE CAMPOS - CPF: 274.932.881-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (AGRAVADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA AO TEMA N. 810/STF – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO QUE IMPORTARIA EM VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese vertente, não é possível a discussão e a alteração do índice de correção monetária e dos juros moratórios, fixado em decisão definitiva, porquanto a aludida matéria está resguardada pelo manto da coisa julgada, de modo que o magistrado, na fase de cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
Márcio Camilo de Campos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0026205-14.2010.811.0041, referente à ação monitória proposta em face do
Município de Acorizal/MT
, revogou a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo autor, por inobservância do entendimento firmado pelo STF no Tema no 810, concedendo prazo para apresentação de novo cálculo adequado ao entendimento jurisprudencial.

O agravante relata, em breve síntese, que, ainda no ano de 2010, propôs ação monitória em face do Município de Acorizal/MT, perseguindo o adimplemento da importância de R$ 53.959,15 (cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), tendo sido a ação convertida em título executivo judicial, ante a não oposição de embargos monitórios pelo devedor.

Narra que, após a conversão em título executivo judicial, o ente municipal apresentou embargos à execução, alegando incorreção no cálculo que procedeu a atualização do débito, sendo os embargos, no entanto, rejeitados, posto que o magistrado considerou legal o índice adotado pelo exequente no seu cálculo (correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da citação) (autos no 8747-47.2011.811.0041).

Aduz que a sentença proferida nos autos dos embargos à execução transitou em julgado, sem a interposição de recursos pelas partes, tendo sido apresentada atualização de cálculo pelo autor no mês de janeiro de 2019, o qual fora homologado (autos no 0026205-14.2010.811.0041).

Sustenta que, desde então, o processo permaneceu sem novos andamentos, razão pela qual, em junho do ano de 2021, o exequente apresentou nova atualização do seu crédito, requerendo a expedição do competente RPV.

Relata que, no entanto, o
“atual Juiz responsável pelo processo, despachou no sentido de revogar a decisão que homologara o cálculo, bem como determinou que a atualização ocorresse conforme o determinado no tema 810/STF e, ainda, ressaltou que o valor original seria de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).”

Defende o desacerto da mencionada decisão, porquanto viola o instituto da coisa julgada, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, já que, no julgamento dos embargos à execução, o juiz considerou legal o índice de atualização adotado, de modo que contra a aludida sentença não houve a interposição de recursos, consolidando-se em coisa julgada.

Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal definiu que
“a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.”

Em razão disso, pontua que
“sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020.”

Realça, também, que
“
não bastasse a decisão interlocutória do MM. Juiz de piso ter determinado nova aplicação de índices de correção, a decisão recorrida determinou que seja realizado o cálculo sobre o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), quando o titulo executivo judicial (devidamente transitado em julgado) é de R$ 53.959,15 (cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), novamente ferindo de morte a coisa julgada.”

Defende a probabilidade do seu direito, tendo em vista que a sentença proferida nos embargos à execução já transitou em julgado, havendo perigo de dano, porquanto o juiz
a quo
determinou a apresentação de novo cálculo, conforme o Tema no 810/STF, sob pena de arquivamento da execução.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, ou, caso seja outro o entendimento, a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada.

No mérito, roga pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão vergastada,
“a fim de que seja modificada a decisão do magistrado de primeira instância, cassando a decisão interlocutória que revogou a decisão transitada em julgado da homologação do cálculo, devendo ser dado continuidade ao feito, determinando ainda que o cálculo de atualização seja iniciado pelo valor inicial do titulo executivo judicial (R$ 53.959,15) da sentença transitada em julgado com índice de correção pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da citação.”

O pedido alternativo de concessão do efeito suspensivo restou deferido (Id.
94426087
).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar
contrarrazões no prazo legal
(Id. 101390484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 104997962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
Márcio Camilo de Campos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0026205-14.2010.811.0041, referente à ação monitória proposta em face do
Município de Acorizal/MT
, revogou a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo autor, por inobservância do entendimento firmado pelo STF no Tema no 810, concedendo prazo para apresentação de novo cálculo adequado ao entendimento jurisprudencial.

Prima facie
,
observa-se que, ainda no ano de 2010, o agravante
Márcio Camilo de Campos propôs ação monitória em desfavor do Município de Acorizal, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 53.959,15 (cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), referentes à prestação de serviços de engenharia, tendo sido a pretensão inicial julgada procedente, para
constituir de pleno direito o título executivo judicial (Id. 92396963 – pág. 59).

Em seguida, ao ser citada, a Fazenda Pública municipal apresentou embargos à execução, distribuídos sob o no 8747-47.2011.811.0041,
alegando, em síntese, a incorreção no cálculo que procedeu a atualização do débito.

O magistrado de piso, por seu turno, julgou improcedentes os embargos à execução propostos pelo Município executado, considerando legal o índice adotado pelo exequente (correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da citação), tendo a referida decisão transitado em julgado sem a interposição de recurso pelas partes (Id. 92396963 – págs. 69/71).

Diante disso, o exequente apresentou, nos autos, cálculo atualizado do débito, o qual fora homologado pelo Juízo
a quo
, determinando, ainda, a expedição da requisição de pequeno valor, conforme o cálculo apresentado (Id. 92396963 – págs. 109/110).

Ocorre que, após um longo período sem novos andamentos, sobreveio ao feito decisão interlocutória, revogando a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo exequente, com a determinação para que este adeque o cálculo, levando em consideração o valor original do débito, a ser atualizado conforme parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema no 810:

“I – Em análise dos autos observo que o cálculo não obedeceu o Tema n. 810/STF.

Nesse aspecto, constato que apesar de a decisão proferida em 18.1.2019 ter homologado o cálculo é certo que o interesse público prevalece.

Assim, plenamente possível sua revisão, sob pena de impor ao executado gravíssimo prejuízo financeiro.

Posto isso:

[i] revogo a decisão que homologou o cálculo;

[ii] intime o exequente para, em 15 dias, adequar o cálculo, com a ressalva de que o valor original do débito [R$ 31.000,00] deve ser atualizado conforme Tema n. 810/STF.

II – Com a vinda aos autos do novo cálculo, abra vista ao executado para manifestação.” (Id. 92396957 – pág. 2).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante
Márcio Camilo de Campos,
sendo que
a análise do mérito recursal cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, revogou a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo exequente, determinando a observância
do Tema 810/STF.

A irresignação merece acolhida
.

Com efeito, não se nega que, conforme entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905),
nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a correção monetária
deve ser calculada de acordo com o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e juros moratórios que devem incidir com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ocorre que, no presente caso, conforme destacado pelo recorrente, os embargos à execução (no 8747-47.2011.811.0041), opostos pelo ente executado, foram rejeitados, sendo, naquela oportunidade, considerados legais os índices de correção adotados pelo exequente (correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da citação). Além disso, a referida decisão
transitou em julgado em 13/10/2011
, sem a interposição de qualquer recurso.

Dessa forma, inviável a modificação ou rediscussão sobre a aludida matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, ainda que seja para adequar ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Deveras, na hipótese vertente, não é possível a discussão e a alteração do índice de correção monetária e dos juros moratórios, fixado em decisão definitiva, porquanto a aludida matéria está resguardada pela coisa julgada, que ocorreu em 13/10/2011, de modo que o magistrado, na fase de cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo judicial.

Nesse sentido, trago à colação os recentíssimos acórdãos emanados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...]
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial
(CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
. 5. Recurso especial a que se dá provimento.”

(STJ, REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) [Destaquei].

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 494 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp 1633317/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) [Destaquei].

Nesse sentido tem decidido, reiteradamente, esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DA CONDENAÇÃO - MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - CONSTATAÇÃO.
Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada
. Recurso provido em parte.”
(TJMT, N.U 1020719-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE –
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à coisa julgada.
2. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Recurso Desprovido.”
(TJMT, N.U 0053213-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA -
ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada
.”
(TJMT, N.U 1013776-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO – CÁLCULO DA CONDENAÇÃO –
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
– CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à coisa julgada.
2. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.”
(TJMT, N.U 0014023-88.2013.8.11.0041, Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) [Destaquei].

Ademais, com fulcro nas mesmas razões acima destacadas, mostra-se inviável a alteração do valor do título
já definido em decisão definitiva, impondo-se a manutenção do
quantum
apresentado pelo exequente, sob pena de violação à coisa julgada.

Verifica-se, portanto, que o trânsito em julgado da decisão faz formar a coisa julgada sobre os pontos até então discutidos, sendo vedada ao magistrado a reapreciação e a rediscussão daqueles mesmos pontos.

Assim, estando o magistrado impedido de decidir novamente sobre questões já decididas, e revestidas pelo manto da imutabilidade e indiscutibilidade, imperiosa se faz a reforma da decisão impugnada, para que o cumprimento de sentença prossiga de acordo com os termos fixados no título executivo judicial.

À luz de tais considerações,
dou provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão recorrida, a fim de que a atualização do cálculo da condenação se dê conforme o título executivo judicial, constituído no valor de
R$ 53.959,15 (cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021